Tribunal: TJDFT
Processo: 0000814-53.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0000814-53.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EDVALDO SOARES SANTANA, SÔNIA RIBEIRO SILVA GOMES APELADO: MARCELO SAMMARRO DESPACHO Baixem os autos ao juízo de origem, em atendimento à manifestação do Ministério Público de ID 16145605, especificamente quanto à juntada integral do depoimento da testemunha Sidney Fabrício Correia e, em não existindo outra mídia a ser digitalizada, que a Secretaria do Juízo certifique a informação nestes autos. Após, retornem os autos ao Ministério Público. Brasília/DF, 21 de maio de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora